Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-69.2025.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001707-69.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MEIRE PEREIRA MAGALHAES - CPF: 496.048.991-04 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alegou desconhecer contrato de empréstimo consignado e postulou a realização de perícia grafotécnica, sustentando fraude na contratação.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, por conseguinte, a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

III. Razões de decidir
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
4.
A instituição financeira apresentou contrato firmado em 29/03/2021, acompanhado de documentos pessoais da autora e comprovante de transferência via TED do valor de R$ 1.490,68 para conta de sua titularidade, circunstância não impugnada especificamente, tampouco, acompanhada de tentativa de devolução do numerário.

5. O pagamento regular das parcelas por mais de quatro anos, desde 2021, sem qualquer insurgência, aliado à lavratura tardia de boletim de ocorrência somente em 2025, fragiliza a alegação de fraude e evidencia comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.
6. Comprovada a existência e validade do negócio jurídico e proveito econômico obtido pela Autora e ausente defeito na prestação do serviço, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira.
7. Inviável a condenação por litigância de má-fé, porquanto não demonstrado dolo processual, sendo o exercício do direito de ação garantia constitucional que não se desnatura pelo simples insucesso da demanda.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso desprovido
. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a instituição financeira comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado por meio de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de crédito do valor na conta do consumidor, sendo desnecessária a realização de perícia.
2.
O recebimento e a fruição do valor creditado, aliado ao pagamento regular das parcelas por longo período, convalidam o negócio jurídico e afastam a alegação de fraude, inexistindo dever de indenizar ou de restituir valores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371 e 373, II; CC, arts. 186 e 422; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001707-69-2025

APELANTE: MEIRE PEREIRA MAGALHÃES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta

por
Meire Pereira Magalhães
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito e Repetição do Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Juízo julgou improcedente a demanda reconhecendo que a Instituição Financeira apresentou documentos comprobatórios suficientes acerca da relação jurídica questionada.

Argumenta ter ocorrido cerceamento de defesa, acrescentando que sustentou que
desconhece o contrato em questão
e que

contesta a autenticidade da assinatura
seja ela manuscrita ou biométrica/digital), havendo necessidade de realização de prova grafotécnica. Assevera que há necessidade de anulação da sentença e retorno dos Autos para a realização da referida prova visto que a dispensa da instrução probatória em caso de manifesta controvérsia fática viola frontalmente o Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal que garante aos litigantes o Contraditório e a Ampla Defesa.

Sustenta que o Juízo reconhece que a Instituição Financeira apresentou o contrato questionado, no entanto, a sua apresentação não afasta a possibilidade de realização de fraude por terceiro
ou fortuito interno
mesmo que o Banco apresente comprovante de TED/DOC,
ademais, a Instituição Financeira responde objetivamente pelos danos causados, independentemente de dolo, conforme súmula 479 do STJ.

Ressalta que ao manter descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, a sentença ratifica uma lesão direta ao mínimo existencial da Apelante, restando evidente o dano moral indenizável.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado afirma que é desnecessária a prova grafotécnica diante da prova documental constante dos autos,

não havendo falar em cerceamento de defesa.

Argumenta que a validade no negócio jurídico
ressaltando que as partes firmaram o contrato nº 50-8902230/21, em 29/03/2021, com previsão para pagamento em 84 parcelas (10/05/2021 a 10/04/2028) de R$ 35,90. (trinta e cinco reais e noventa centavos), e que o valor total liberado de R$ 1.490,68 foi
creditado via TED em 16/04/2021 na conta da cliente.

Afirma que não resta demonstrado o dano moral pretendido pela Autora, acrescentando que
não estão demonstrados

os elementos caracterizadores da responsabilidade civil
que são

ação/omissão, nexo e resultado, conforme determina o artigo 186 do Código Civil.

Alega a impossibilidade de restituição em dobro, acrescentando que a Autora litiga de má fé
, visando causar prejuízo ao Recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme ressai dos Autos, o Apelante ajuizou a presente
Ação Declaratória
na qual, sustenta que

desconhece o contrato de empréstimo consignado de forma que há necessidade de realização de prova grafotécnica alegando a possibilidade de fraude no caso em análise.

Referida preliminar se confunde com o próprio mérito e será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Da análise dos Autos, verifica-se que a Instituição Financeira carreou aos Autos
o contrato (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes em 29/03/2021,
por meio do qual foi
disponibilizado na conta da Apelante o valor correspondente a R$ 1.490,68 (mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos).

Referido contrato está
acompanhado de documentos pessoais da Autora, entre os quais carteira de identidade, CPF e cópia de cartão Ourocard utilizados quando da contratação,

valendo ressaltar que

a transferência para a conta da Apelante ocorreu mediante TED, situação, inclusive, que não foi objeto de questionamento pela Autora/Apelante,
tampouco, requereu restituição

do referido montante.

Ademais, constata-se que
o contrato foi firmado em 2021, sendo que os pagamentos ocorreram regularmente desde então sem qualquer impugnação da Apelante já que somente em 2025 ajuizou a presente demanda
, sendo que
as circunstâncias aliada aos documentos apresentado afastam verossimilhança das alegações da parte Autora
, levando a conclusão de que, efetivamente, firmou referida contratação.

Diante do quadro retratado nos Autos

cumpre anotar que a perícia grafotécnica revela-se
desnecessária
, quando
as circunstâncias do caso e a análise em conjunto

dos documentos ((contrato, extratos, documentos pessoais) e o uso do crédito disponibilizado evidenciam a contratação e o proveito econômico obtido pela Autora/Apelante.

Nesse contexto,
não há falar em cerceamento de defesa, valendo ressaltar que há evidencias de que a Apelante
firmou o contrato de livre e espontânea vontade lançando no mesmo a sua assinatura e anuência, tanto assim que realizou o pagamento das parcelas desde a contratação ocorrida em 2021 sem qualquer questionamento conforme já fundamentado.

Diante do quadro retratado nos Autos,
os elementos probatórios já apresentados mostram-se suficientes para análise da controvérsia, especialmente, no pertinente a suposta fraude com relação ao contrato questionado, no caso, inocorrente mesmo porque
estranhamente o Boletim de Ocorrência apresentado foi lavrado somente em 12/05/2025 ID 349124427, para ajuizamento da demanda, ou seja, mais de 04 (quatro) anos após a suposta fraude sustentada.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa.

Ademais, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
para reproduzir os mesmos argumentos e elementos probatórios já incluído nos autos
.

Dessa forma, cabe ao Juízo determinar as provas necessárias à instrução do feito,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC), sendo firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

No caso ao examinar o conjunto probatório este demonstra-se suficiente para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Conforme resta comprovado, houve a contratação do empréstimo pela Autora e proveito econômico da mesma,

não havendo elementos que possam ensejar a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. empréstimo consignado. contratação digital. alegação de fraude. cerceamento de defesa. julgamento antecipado da lide. prova pericial. desnecessidade. conjunto probatório suficiente. recebimento do valor em conta. validade do negócio jurídico. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento de que a contratação, embora negada pela autora, foi devidamente comprovada pela instituição financeira. A apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir prova pericial para aferir a autenticidade da contratação digital.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica em contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital (com biometria facial), configura cerceamento de defesa, quando a instituição financeira apresenta outros elementos de prova que demonstram a regularidade da operação, notadamente o comprovante de crédito do valor na conta de titularidade da consumidora.

III. razões de decidir

3.
O juiz é o destinatário final da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os elementos dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia.

4. Embora o Tema Repetitivo 1061 do STJ atribua à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, tal comprovação não se restringe exclusivamente à prova pericial, podendo ser realizada por outros meios de prova idôneos.

5.
A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao apresentar um robusto conjunto de evidências,
incluindo o instrumento contratual eletrônico, registros sistêmicos da transação (logs), fotografia pessoal (“selfie”) da contratante e, de forma decisiva, o comprovante de transferência do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade da própria autora.

6. O recebimento do proveito econômico do contrato pela autora, sem qualquer impugnação específica a esse fato ou tentativa de devolução do montante, representa um comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e convalida tacitamente o negócio jurídico, tornando a discussão sobre a formalidade da assinatura digital secundária e a perícia desnecessária.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial em contrato bancário digital quando a instituição financeira se desincumbe de seu ônus probatório (Tema 1061/STJ) por meio de um conjunto de provas coeso e suficiente, notadamente o comprovante de crédito do valor do empréstimo na conta de titularidade do consumidor. 2.
O recebimento e a fruição do valor creditado em conta, sem posterior devolução, convalidam o negócio jurídico de empréstimo consignado, ainda que a contratação seja posteriormente impugnada, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 373, II, e 85, § 11; Código Civil, art. 422; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Apelação Cível nº 1010128-70.2023.8.11.0003, j. 05/06/2024. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível nº 1005927-23.2023.8.11.0007, j. 25/07/2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Apelação Cível nº 1012244-18.2024.8.11.0002, j. 11/09/2025.

(N.U 1016539-98.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. empréstimo consignado. contrato formalizado com assinatura a rogo. comprovação da relação jurídica e do repasse dos valores. inexistência de cerceamento de defesa. legalidade dos descontos. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, que reconheceu a validade de contratos de empréstimo consignado firmados com o Banco Itaú Consignado S.A., mediante assinatura a rogo e com comprovado repasse dos valores contratados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se os contratos de empréstimo consignado formalizados mediante assinatura a rogo são válidos na hipótese concreta; (iii) saber se houve efetivo repasse dos valores contratados ao consumidor, afastando a alegação de inexistência da relação jurídica.

III. Razões de decidir

3
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria é eminentemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

4. A formalização dos contratos mediante assinatura a rogo, nos termos do art. 595 do CC/2002, com subscrição de testemunhas e a participação de familiar do contratante, é válida e suficiente para a constituição do vínculo jurídico.

5.
Os comprovantes de transferências bancárias e os extratos juntados demonstram o repasse dos valores ao beneficiário, afastando a tese de vício de consentimento ou de contratação fraudulenta.

6
. Inexistindo defeito na prestação do serviço ou vício na manifestação de vontade, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de empréstimo consignado formalizada mediante assinatura a rogo, desde que observadas as formalidades do art. 595 do CC, como subscrição de testemunhas e participação de pessoa de confiança do contratante. 2.
Comprovado o repasse dos valores contratados, afasta-se a alegação de inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos sobre benefício previdenciário.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é amparado na suficiência do conjunto probatório e na manifestação expressa da parte quanto à desnecessidade de produção de outras provas."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CPC, art. 355, I; CDC, arts. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021; TJMT, RI 1009929-44.2020.8.11.0006, Rel. Des. Lúcia Peruffo, Turma Recursal, j. 30.11.2021; Súmula 297/STJ.

(N.U 1002245-26.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REAVERBAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado regularmente firmado e demonstrada a correspondência entre as parcelas do contrato originário e da posterior reaverbação, afasta-se a alegação de fraude ou contratação indevida.

A negativação decorrente de débito legítimo, oriundo de contrato válido, configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não ensejando indenização por dano moral.

Caracteriza litigância de má-fé a insistência da parte autora em alegar inexistência de contratação, mesmo diante de documentação idônea que comprova a relação jurídica.

Todavia, a revogação da gratuidade da justiça não pode decorrer automaticamente do reconhecimento da má-fé processual, sendo indispensável a comprovação do desaparecimento da hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

(N.U 1003150-53.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026).

Dessa forma, necessário concluir que o Apelado
desincumbiu-se de seu ônus probatório na medida em que apresentou provas que evidenciam a contratação
incluindo o contrato assinado e acompanhado dos documentos pessoais da Apelante, o comprovante de transferência do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade da própria autora aliado ao recebimento do valor, objeto do empréstimo, obtendo a Autora proveito econômico sem apresentar qualquer impugnação específica e, tampouco, tentativa de restituição do montante recebido, além do pagamento das parcelas por mais de 04 (quatro) anos, sem qualquer questionamento, circunstâncias que demonstram a existência e validade do negócio jurídico

contrariando a tese sustenta e a pretensão recursal.

Nesse contexto, não se verifica conduta ilícita da Instituição Financeira a justificar restituição do indébito ou indenização por danos morais.

Outrossim, no pertinente a pretensão do Apelado à condenação da Apelante por litigância de má fé, não merece acolhimento.

Ressalto que há necessidade de comprovação de que a parte tenha atuado com dolo ou pretensão de causar prejuízo o que não se verifica no caso, sendo que o fato de ajuizar ação exercendo direito constitucionalmente assegurado não caracteriza má fé, ainda que a parte seja vencida na demanda.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026